Tribunal: STF
Processo: ARE 1575842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO AUTORAL QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO PROVIDO.



    CASO EM EXAME



    APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ CONTRA SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS PARA QUE A RÉ RESTABELECESSE O FORNECIMENTO DE ÁGUA À RESIDÊNCIA DO AUTOR, DETERMINA O REFATURAMENTO DAS CONTAS NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE PERDA DO CRÉDITO, E A CONDENA POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 10.000,00, MAIS ACRÉSCIMOS, ALÉM DE TER QUE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ALEGA A RECORRENTE QUE AS CONTAS FORAM EMITIDAS REGULARMENTE, DE ACORDO COM O CONSUMO DO AUTOR.



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    SABER SE A RÉ TERIA EMITIDO FATURAS EM EXCESSO PARA PAGAMENTO PELO AUTOR, FAZENDO JUS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PLEITO COMPENSATÓRIO.



    RAZÕES DE DECIDIR



    DO PERLUSTRE DOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE ASSISTE RAZÃO À RÉ/APELANTE. ASSIM É PORQUE NÃO HÁ NENHUMA PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TENHA SIDO REALMENTE COBRADA EM DEMASIA. NESSA TOADA, NÃO SE PODE CONCLUIR, PELO SIMPLES FATO DE TER OCORRIDO COBRANÇAS EM VALOR SUPERIOR AO COBRADO EM MESES ANTERIORES, QUE HOUVE ERRO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, DADO QUE PODE TER OCORRIDO AUMENTO DE CONSUMO POR VARIADOS FATORES, COMO, POR EXEMPLO, UTILIZAÇÃO A MAIOR DO PRODUTO PELOS MORADORES, ACRÉSCIMO DE PESSOAS RESIDINDO TEMPORARIAMENTE NO LOCAL, USO INDEVIDO DO PRODUTO, DENTRE OUTROS FATORES. ADEMAIS, NÃO SE PODE SE DESCARTAR A HIPÓTESE DE EVENTUAL VAZAMENTO DE ÁGUA, ÀS VEZES NÃO PERCEBIDOS PELOS RESIDENTES, GERANDO, ASSIM, AUMENTO DE CONSUMO. CABE LEMBRAR QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DEFERIDA NOS AUTOS, SÓ ABRANGE FATOS QUE SEJAM DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DEMONSTRAÇÃO PELO BENEFICIADO, NÃO ABRANGENDO, ASSIM, AQUELES QUE PODEM SER DEMONSTRADOS PELO HIPOSSUFICIENTE. EM RELAÇÃO A ESSES, APLICA-SE O QUE PRECEITUAM O ART. 373, I, DO CPC E O VERBETE SUMULAR Nº 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NESSA TOADA, PODERIA O APELADO TER REQUERIDO A PRODUÇÃO DE PROVA QUE ENTENDESSE CABÍVEL PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES, INCLUSIVE A PERICIAL, MAS NÃO FOI REALIZADA NOS AUTOS. NÃO HÁ NENHUMA COMPROVAÇÃO TAMBÉM DE QUE O HIDRÔMETRO INSTALADO NA LOCALIDADE ESTEJA AFERINDO O CONSUMO DE FORMA IRREGULAR. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, É DE SER APLICADO AO CASO O QUE PRECEITUA O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 84 DO TJRJ. NESSE DIAPASÃO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE TENHA PRATICADO ALGUM ATO IRREGULAR, NÃO HÁ COMO SE PROFERIR DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DELA NOS AUTOS, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REFATURAMENTO DE CONTAS E COMPENSATÓRIO. LADO OUTRO, O AUTOR SUSTENTA QUE HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA À SUA RESIDÊNCIA, MAS NÃO PROVA O ALEGADO, TENDO A RÉ NEGADO O FATO. LOGO, INFERE-SE QUE A SUSPENSÃO NÃO SE SUCEDEU. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS, COMO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL, ATUARIA A APELANTE EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO REALIZAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ART. 6º, § 3º,II, DA LEI 8.987/95.



    DISPOSITIVO 



    PEDIDOS AUTORAIS QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES IN TOTUM. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, X; e 6º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente